Tribunal: STF
Processo: Rcl 66521
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sérgio Murilo França de Souza Filho contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que teria violado o decidido por esta CORTE na ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 20/10/21). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “[...] a gratuidade de justiça foi concedida pela r. sentença de Id 6456557, confirmada pelo v. acórdão de Id b093a1f, que transitou em julgado em 05/08/2022 (certidão de Id 46cc9d9), a r. decisão de Id 2bd9b3c determinou a exclusão do polo passivo da reclamada, a r. decisão de Id 74b221f indeferiu o requerimento da reclamada de execução dos honorários, ante a condição suspensiva da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, bem como a r. decisão de Id 57f3f8b confirmou o deferimento da justiça gratuita e indeferiu o pagamento dos honorários de sucumbência, remetendo aos parágrafos do artigo 791-A, da CLT. 



    Todavia, as reclamadas CLARO S.A e CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES – ADVOGADOS ASSOCIADOS, se insurgiram contra a r. decisão de Id 57f3f8b, que indeferiu o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da CLARO S.A, por meio da interposição do AGRAVO DE PETIÇÃO de Id c9b0252, no qual sustentaram: 



    [...]



    Entretanto, em total violação à r. decisão proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766/DF, por este Excelso Supremo Tribunal Federal, o v. acórdão de Id 331dba3, conheceu do Agravo de Petição oposto por CLARO S.A e CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES – ADVOGADOS ASSOCIADOS e, no mérito, deu-lhe provimento, nos seguintes termos: 



    Registro que, embora a condenação do Autor ao pagamento dos honorários de sucumbência tenha remetido aos parágrafos do artigo 791-A, da CLT, considerando ser o Autor beneficiário da justiça gratuita, os cálculos devem prever tal verba que foi deferida por sentença. 



    Cabia ao Exequente, ora agravado, em momento oportuno, através de recurso próprio, rebater os fundamentos da sentença de origem, para deferir a dispensa do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o que não ocorreu. 



    Ante o exposto, dou provimento ao apelo para determinar a retificação dos cálculos com a inclusão dos honorários sucumbenciais devidos aos Agravantes, nos termos da sentença exequenda. (Grifos apostos) 



    [...]



    Neste sentido, não obstante a gratuidade de justiça ter sido concedida pela r. sentença de Id 6456557 e confirmada pelo v. acórdão de Id b093a1f, as reclamadas CLARO S/A e CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES – ADVOGADOS ASSOCIADOS permanecem tumultuando o processo, em flagrante má-fé processual, advogando contra literal disposição de lei, ao sustentarem, por meio das petições de Id b206171 e Id 9fbd704, bem como por meio do AGRAVO DE PETIÇÃO de Id c9b0252, que seja determinado  ‘o pagamento dos honorários advocatícios aos patronos da CLARO S.A’, bem como ‘devendo o reclamante ser intimado a pagar o valor apurado na planilha de cálculo’.” 



    Requer, ao final, o deferimento de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos do ato impugnado e, no mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional por este Excelso Supremo Tribunal Federal, para cassar a decisão judicial reclamada, materializada no v. acórdão de Id 331dba3, proferido pela 3ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO/ES, nos autos do processo nº 0000551-11.2019.5.17.0003, e determinar que outra seja proferida, garantindo a observância da decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766/DF, proferida em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil”. (eDoc. 1, fl. 28).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O paradigma de confronto invocado é o decidido por esta CORTE na ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), ajuizada em face do art. 1º da Lei 13.467/2017, norma esta pela qual se instrumentalizou parte da chamada Reforma Trabalhista, no que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo beneficiária do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e demais consectários da sucumbência.



    Por oportuno, reproduzo as normas impugnadas no referido julgado:



    Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.



    (...)



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.



    (...)



    Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    (...)



    “Art. 844. (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.



    Em julgamento realizado em 20/10/2021 (DJe de 3/5/2022), a CORTE julgou a ADI parcialmente procedente, nos seguintes termos:



    “CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.” 



    Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível, pois o ato reclamado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. 



    No caso, o TRT-17 deu provimento ao Agravo de Petição interposto pela Executada para determinar a retificação dos cálculos com a inclusão dos honorários advocatícios devidos aos Agravantes. Eis os fundamentos do ato impugnado (eDoc. 7):



    “A fase se execução não comporta discussão sobre matéria relativa à fase de cognição, sobre o acerto ou desacerto da decisão liquidanda, porquanto o art. 836 e o § 1º do art. 879, ambos da CLT, garantem a intangibilidade da res judicata.



    A sentença exequenda condenou o Autor a pagar honorários advocatícios aos patronos da Reclamada, nos seguintes termos(Id. 6456557 - pág. 9): 



    Dos Honorários Sucumbenciais: 



    Condena-se a ré a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor apurado na condenação, e o autor, também no percentual de 10% aos advogados da parte ré, sobre o valor atribuído na inicial aos pedidos que foram rejeitados. 



    Registra-se que a 4ª Turma do TST, por unanimidade, nos autos do processo 0000425- 24.2018.5.12.0006, decidiu que ‘se a reclamação trabalhista foi ajuizada após a vigência da Lei n. 13.467/17, como no presente caso, deve ser aplicado o disposto no artigo 791- A, e parágrafos, da CLT, sujeitando-se a parte reclamante à condenação em honorários de sucumbência, mesmo sendo beneficiária da gratuidade de justiça’. 



    O Acórdão manteve o julgado, quanto ao tema específico, nos seguintes termos: 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 



    O Recorrente requer seja majorada a verba honorária atribuída ao Autor em seu favor, ao argumento de que ‘os pedidos autorais foram julgados totalmente improcedentes em face da CLARO (responsabilidade subsidiária indeferida), de sorte que não há razão para não arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais no percentual máximo de 15% sobre os patronos desta ré’. 



    Sem razão. 



    Não há falar em majoração da verba honorária atribuída ao Autor, pois, considerando que houve sucumbência de ambas as partes, e tendo em vista o disposto no §3º do art. 791-A, da CLT, em prestígio ao valor profissional, responsabilidade pelo acesso e defesa perante a Justiça, mas especialmente, à natureza da causa trabalhista - de fundo alimentar- , a equidade recomenda arbitramento dos honorários recíprocos, no importe de 10% sobre o resultado da liquidação, ou seja, no percentual fixado pelo juízo de origem. 



    Nego provimento.



     Analisando os cálculos, contudo, vê-se que eles não contemplam os honorários devidos aos causídicos da ora agravante. Registro que, embora a condenação do Autor ao pagamento dos honorários de sucumbência tenha remetido aos parágrafos do artigo 791-A, da CLT, considerando ser o Autor beneficiário da justiça gratuita, os cálculos devem prever tal verba que foi deferida por sentença.



    Cabia ao Exequente, ora agravado, em momento oportuno, através de recurso próprio, rebater os fundamentos da sentença de origem, para deferir a dispensa do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o que não ocorreu.”



    Assim, observa-se que a parte autora, resignou-se com a Sentença, uma vez que não se insurgiu contra a determinação de sujeição da “parte reclamante à condenação em honorários de sucumbência, mesmo sendo beneficiária da gratuidade de justiça”. 



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente